Tribunal: TJDFT
Processo: 0729745-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729745-14.2020.8.07.0001 RECORRENTES: RENATO MONTEIRO ATAIDES, LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS, PAULO RENATO ALCÂNTARA LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. TRÊS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REFERENTE AO RÉU PAULO. PROVIDÊNCIAS DEFERIDAS NA SENTENÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO PELO RÉU LEANDRO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE REJEITADA. NATUREZA PERMANENTE DO TIPO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LAD. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ABORDAGEM POLICIAL FILMADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. I) RÉUS RENATO E LEANDRO. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD (NATUREZA E QUANTIDADE). 2a FASE. REINCIDÊNCIA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO INTERESTADUAL). REGIME FECHADO MANTIDO. ACUSADOS REINCIDENTES. II) RÉU PAULO. 1a ETAPA. NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD (NATUREZA E QUANTIDADE). 2a FASE. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 3a FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06. REGIME ABERTO MANTIDO. RÉU PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE; PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de reconhecimento do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão espontânea, porquanto tais institutos já foram consignados em favor do réu PAULO na sentença. 2. O condenado pelo crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição de veículo apreendido pertencente a terceiro. 3. Rejeita-se a preliminar de prova ilícita porque o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é crime permanente, portanto, autorizadas estão a prisão em flagrante delito e, por conseguinte, a busca pessoal e em veículo, nos termos dos arts. 244 e 303 do CPP. 4. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos em sede policial e em juízo. Inviável, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória. 5. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, mormente pela gravação da abordagem policial e arremesso da droga para fora do veículo, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 6. Ainda que presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 7. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal aplicado e a reincidência dos recorrentes RENATO e LEANDRO, a teor do art. 33, § 2o, alínea a, do Código Penal. Lado outro, sendo PAULO primário, correta a aplicação do regime prisional aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. 8. Recurso conhecido em parte; rejeitadas as preliminares e, no mérito, apelação desprovida. No recurso especial, os recorrentes suscitam dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, de Tribunal Estadual, e desta Corte de Justiça, quanto à interpretação dada aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a denúncia anônima não poderia dar ensejo à prisão, sem elementos prévios investigatórios. Verberam que as narrativas dos policiais não teriam evidenciado qualquer apuração do crime antes do oferecimento da peça acusatória. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, asseveram violação aos artigos 5o, incisos XV, LIV, e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sob a afirmação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, bem como ao direito de locomoção, asseverando que intuições e impressões subjetivas, sem a demonstração da fundada suspeita não teriam o condão de fundamentar o decreto condenatório, devendo ser reconhecida a nulidade da abordagem policial e da busca veicular e, por consequência, todas provas delas advindas. Sustentam negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à arguida divergência interpretativa. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Demais disso, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir em relação ao dissenso jurisprudencial, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “In casu, os agentes de polícia receberam informações decorrentes de denúncia dando conta de que o acusado LEANDRO, vulgo “Manchinha”, dirigia-se até Samambaia/DF, em seu veículo VW/Jetta, placa JGN3731, para a compra e posterior transporte de elevada quantidade de entorpecente a ser comercializada no Estado de Goiás. Os policiais solicitaram então o apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Circunscricional para que fosse fornecido o trajeto do veículo. Ato contínuo os agentes foram informados de que o automóvel estava voltando para a cidade de Formosa, no Estado de Goiás; localizado o veículo, os policiais visualizaram e filmaram, antes da abordagem, quando o acusado PAULO, no banco dianteiro do passageiro, dispensou, pela janela do VW/Jetta, uma sacola branca contendo quase meio quilo de cocaína (...). os agentes de polícia abordaram os denunciados a partir da verificação de elementos concretos e objetivos que forneciam características como modelo, marca e placa do veículo, o vulgo de LEANDRO, a informação de que era conhecido traficante na região de Formosa/GO, bem como o trajeto Formosa/GO a Samambaia/DF, com o objetivo de os apelantes adquirirem substância entorpecente e transportarem até aquela cidade. Assim, os elementos concretos e objetivos se traduziram no fato de os policiais terem recebido, de antemão, denúncia acerca de atividade suspeita de traficância e, posteriormente, constatado a sua procedência. Verifica-se, portanto, a legalidade da medida de busca pessoal (...). Aliado a isso, não se verificam indícios de interesse por parte dos policiais em prejudicar deliberadamente os apelantes, de maneira que seus respectivos relatos se encontram confirmados pelos demais elementos de prova carreados aos autos, aptos a comprovar a dinâmica da abordagem” (ID 47897085). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a credibilidade do depoimento dos policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que lhes cabe a atribuição de prevenir e de reprimir crimes não tem o condão de invalidar a prova testemunhal. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não se pode entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade. Ademais, se por um lado o acusado tem razões óbvias para apresentar a versão que o exima ou diminua a responsabilidade penal, a palavra dos agentes da segurança pública possui presunção de veracidade, consoante jurisprudência predominante nas principais cortes nacionais” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/3/2017). Igual teor: AREsp 2.177.799, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 3/8/2023. Logo, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.551.101/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário não deve ser admitido quanto à alegada infringência ao artigo 5o, incisos XV e LVII, da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa trazida à baila. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: Igual teor: ARE 1419123 AgR / SC, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/4/2023. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027